Tribunal: TJES
Processo: 0023737-73.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023737-73.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEMROD EMERICK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0023737-73.2014.8.08.0024

APTE
S
:
NEMROD EMERICK

A
PDO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANOS AO
E
RÁRIO.
CONDUTA DOLOSA.
DESVIO DE VERBA
PÚBLICA PARA CAMPANHA ELEITORAL
.
VALOR NÃO DECLARADO.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Diante da constatação da conduta dolosa apurada em ação penal, afasta-se a retroação da Lei nº 14.230/2021.

2.
Valores recebidos para financiar gastos de campanha eleitoral não declarados na Justiça Eleitoral, fatos admitidos que dão ensejo ao prejuízo descrito na inicial e que reflete na obrigatoriedade no ressarcimento ao erário.

3.
O juízo é o destinatário da prova, a quem cabe averiguar quais ão necessárias ao deslinde da controvérsia.

4.
Sentença fundamentada nas provas contidas nos autos e constatação, em ação penal, de que houve desvio de verbas para utilização em campanha eleitoral, provenientes de compensação de créditos tributários, por transferência autorizada pelo ente estadual, cuja destinação seria a pesquisa
, recuperação e preservação do meio ambiente no Estado.

5.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade
,
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
01 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023737-73.2014.8.08.0024

APTE
S
:
NEMROD EMERICK

A
PDO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
NEMROD EMERICK
, eis que irresignado com os termos da sentença de fls. 186/200, que nos autos da
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante em ressarcir o erário, extinguindo o processo na forma do art.487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o
Parquet

ajuizou a demanda
requerendo
a condenação do requerido ao ressarcimento dos cofres públicos,
isso
ao fundamento
que
recebeu indevidamente valor de origem pública, proveniente de desvio de créditos tributários
.

Pelo julgamento parcialmente procedente dos pedidos,
o réu
foi condenado a devolver aos cofres públicos o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Asseverou
o apelante
que
a verba recebida tem origem privada, que
sua conduta foi culposa,
que não há prova de lesão ao erário

ou
prova pericial
que comprove
m

a materialidade do crime descrito
na inicial.

Muito bem.

De partida consigne-se que embora a retroação da Lei nº 14.230/21 seja aplicada aos atos de improbidade administrativa culposos, nos casos em que a sentença ainda não tenha transitado em julgado, é necessária a devida constatação da ausência de dolo, o que se passa a analisar.

A situação que deu origem ao pedido de ressarcimento decorreu de autorização de compensação de créditos tributários entre SAMARCO e ESCELSA, transferência autorizada pelo Estado do Espírito Santo no valor total de R$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais), com a finalidade de que fossem implementadas pesquisas, recuperação e preservação do meio ambiente no Estado por algumas entidades, dentre elas a Fundação Augusto Ruschi, que recebeu cinco milhões de reais a título de doação de caráter social (voltados para meio ambiente e educação).

Conforme depreende-se da sentença objurgada, destacou o juízo que houve apuração em ação penal sobre os fatos, e por meio de depoimento prestado por um dos acionados, constatou-se que R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) foram transferidos ao tesoureiro de campanha do Governo Estadual na época, que indicou a origem do dinheiro, qual seja, créditos de ICMS.

Em seguida, afirmou o depoente que o valor seria destinado ao financiamento de campanha eleitoral do ano 2000, e dentre outros beneficiários, cita o acionado (fl. 194/197) deste modo referindo-se:

[...]
que todos os paga
m
en
t
os posteriormente regularizados pelo interrogando eram destinados a Campanha Eleitoral de 2000; que da relaç
ã
o
encaminhada
pelo BA
N
ESTES relativa a resposta a o
fí
cio no 871/2001 deste Ju
í
zo, sabe que s
e
tratam as pessoas de
[...]
Nemrot Erneric
[...]

Pertinente destacar ainda o teor, em parte, do documento acostado em fl. 103 dos autos, denominado Termo de Declaração e que contém o depoimento do acionado perante o Ministério Público e que instruiu o Inquérito Civil instaurado para apurar o desvio de verbas públicas oriundas da Fundação Augusto Ruschi.

[...]
Que Gentil Ruy, pelo fato de ser seu primo, lhe ofereceu ajuda para sua campanha e lhe pediu o número de sua conta pessoal; Que o Declarante repassou o número da conta para Gentil Ruy e tempos depois foi creditado R$ 5.000,00 em sua conta corrente;
[...]
Que não declarou o valor recebido em sua prestação de contas da campanha de 2000, razão pela qual posteriormente foi denunciado pelo Ministério Público; Que sua prestação de contas da campanha foi aprovada a época dos fatos; Que existe cópia da prestação de contas da época; Que o declarante não declarou o recebimento do valor supracitado em
Imposto de Renda, porque era isento a época dos fatos; Que em relaç
ã
o ao dep
ó
sito, inicialmente o declarante achou que o dinheiro depositado em sua conta era proveniente de Gentil Ruy; Que dois anos depois tomou conhecimento, p
o
r meio da imprensa, que o dinheiro era de origem duvidosa; Que o declarante foi denunciado p
o
r não ter feito constar em sua prestação de contas o depósito em sua conta; Que o Declarante recebeu sursis processual, tendo cumprido diversas condições; Que em relação a lista encontrada na casa de Gentil Ruy co
m
seu nome, tem a explicar que se deve ao fato de este ser seu prim
o
e ter
l
he oferecido auxilio em campanha;
[...]

No julgamento realizado na mencionada ação penal houve conclusão de que as provas contidas nos autos comprovaram a ocorrência de graves danos ao erário
1
, não havendo vislumbre quanto à necessidade de que seja realizada prova pericial nos autos.

Para além disso, considere-se ser o magistrado o destinatário da prova, a quem cabe decidir as que são desnecessárias ao deslinde da questão posta, em consonância aos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.

Com isso, considerando a afirmativa do acionado quanto ao recebimento do valor, a ausência de declaração na prestação de contas referente à campanha de 2000 e a origem da verba, cuja finalidade foi objeto de desvio, revela-se a conduta dolosa do requerido, a refletir no ressarcimento aos cofres públicos do dano constatado.

Neste e. Tribunal já foi enfrentada questão atinente à situação narrada. Destaco em parte as conclusões tomadas:

[...]
2.
O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
imputa ao requerido conduta dolosa, o que torna inócua a pretensa retroação da Lei nº 14.230/2021 que extinguiu as condutas culposas da Lei de Improbidade Administrativa.
3.

O requerido admitiu que recebeu R$5.000,00 (cinco mil reais) em doação para cobrir gastos de campanha por meio de um Secretário de Estado, porém omitiu a doação quando da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
4.
A ciência do apelante sobre a proveniência do valor depositado em sua conta bancária, e, por conseguinte, da irregularidade da transação, é evidenciada pela falta de declaração do montante na prestação de contas de sua campanha eleitoral..
5.
O autor, enquanto candidato a vereador do Município de Jerônimo Monteiro, tinha pleno conhecimento sobre seu dever de informar a referida doação à Justiça Eleitoral, o que reforça a percepção de que possuía manifesta ciência sobre a origem irregular da verba da qual se beneficiou
.
6.
Recurso conhecido e desprovido.
(Data: 11/Oct/2023 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0045711-06.2013.8.08.0024 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dano ao Erário
).

Confira-se ainda:
TJES, Classe: Apelação, 024140219452, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 10/10/2017.

Em conclusão, não há fundamento para que seja modificada a sentença objurgada, que condenou o requerido ao ressarcimento do dano ao erário no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por todo o exposto, digressivos outros fundamentos,
nego
provimento ao recurso
.

Sem honorários arbitrados na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
(TJES, Classe: Apelação, 024010113124, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 07/03/2012, Data da Publicação no Diário: 26/04/2012)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)